Tribunal: TJMT
Processo: 1035578-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035578-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, no bojo de reclamação individual de consumidor sobre supostas cobranças indevidas, limitando-a a R$ 28.000,00.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se é possível o controle judicial sobre o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON estadual; e
(ii) se a redução determinada pela sentença configura violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida no mérito administrativo.

III. Razões de decidir
3. Embora a imposição de penalidades administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia seja discricionária, admite-se o controle judicial quando constatada desproporcionalidade ou desvio dos parâmetros legais, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57).
4. A jurisprudência do STJ admite a redução judicial de multa administrativa quando verificado excesso incompatível com a natureza e gravidade da infração apurada, sem que isso represente invasão indevida no mérito do ato administrativo.
5. No caso concreto, a multa originária de R$ 14.000,00 foi atualizada para mais de R$ 40.000,00, o que se revelou excessivo diante da infração isolada praticada, justificando a redução para R$ 28.000,00, limite que preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem implicar efeito confiscatório.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É admissível o controle judicial da multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, inclusive quanto à sua proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando constatado excesso, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos legais citados
: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 60.178/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 5.9.2023.

TJMT, ApCív 0026106-05.2014.8.11.0041, relatora Desa Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução Fiscal
opostos por BANCO ITAUCARD S.A., que tramitaram perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

O feito originou-se da execução fiscal fundada na
Certidão de Dívida Ativa no 2021445214
, que se refere à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo do
Processo Administrativo no 01140087761
, em razão de infração à legislação consumerista, consistente em cobrança indevida identificada a partir de reclamação individual de consumidora.

Na sentença de mérito, o juízo singular
julgou parcialmente procedentes os embargos
, acolhendo apenas o pedido de
redução da multa administrativa
, sob o fundamento de que seu valor original se mostrava excessivo,
limitando-a a até 100% do valor da obrigação principal
, equivalente a
R$ 28.000,00
, conforme esclarecido posteriormente em decisão nos embargos de declaração.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a multa foi aplicada em observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor
.

Assevera que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e que a multa foi fixada em montante razoável e proporcional ao fato gerador da penalidade, inexistindo elementos que justificassem sua redução judicial.

Afirma que a sentença recorrida incorreu em vício por não enfrentar devidamente os fundamentos da autoridade administrativa, tampouco apresentar motivação concreta e suficiente para a redução da penalidade imposta.

Argumenta que a interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo violaria o princípio da separação dos poderes, uma vez que a fixação do valor da sanção é ato discricionário da Administração Pública.

Destaca que a redução da multa compromete seu caráter pedagógico e punitivo, podendo estimular a reincidência de infrações por fornecedores de grande porte econômico.

Ao fim, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença de primeiro grau
, com a
manutenção do valor originário da multa de R$ 14.000,00
, acrescida de correção monetária e encargos legais, tal como fixado pelo PROCON/MT.

Contrarrazões pela manutenção sentença (ID 337523870).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, sob a alegação de desproporcionalidade entre o montante sancionatório e a gravidade da infração praticada.

No caso concreto, trata-se de execução fiscal fundada na CDA no 2021445214, cuja origem está vinculada à multa administrativa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) aplicada à instituição financeira embargante no bojo do Processo Administrativo no 01140087761, instaurado em virtude de reclamação individual de consumidor acerca de supostas cobranças indevidas.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo a necessidade de redução da multa, a fim de que não ultrapassasse 100% do valor originário, com fundamento no caráter extrafiscal da penalidade, na função pedagógica da sanção e na vedação ao confisco.

Tal entendimento foi devidamente complementado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que o juízo de origem fixou expressamente a limitação da multa ao valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurge-se contra a decisão, alegando que a sanção administrativa observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido imposta com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da empresa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos sancionatórios não se limita à legalidade formal, podendo abranger também o exame da adequação e proporcionalidade da sanção imposta, desde que não se substituam os critérios técnicos da Administração, mas se verifique eventual excesso incompatível com os parâmetros legais.

Em linha com essa compreensão, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já fixou tese expressa no sentido de que:

“É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 02/10/2024, DJE 11/10/2024)

A atuação do juízo de origem, portanto, não avançou sobre o mérito administrativo, mas apenas exerceu o controle da juridicidade da sanção, identificando, à luz das provas dos autos, que o montante atualizado da multa — superior a R$ 40.000,00 — apresentava excesso evidente frente ao valor originário da infração (R$ 14.000,00) e à conduta apurada, que envolvia reclamação isolada de consumidor, resolvida sem prejuízo final ao reclamante.

A redução para R$ 28.000,00 — que corresponde exatamente a 100% do valor original — atende ao limite razoável, observando a vedação constitucional ao efeito confiscatório e respeitando o caráter pedagógico da sanção, sem eliminar sua função dissuasória.

Não se pode perder de vista que, ainda que a infração envolva relação de consumo e enseje responsabilização administrativa, a multidão de consumidores tutelados indiretamente não afasta a necessidade de se calibrar a sanção à infração efetivamente apurada, com observância dos critérios legais do art. 57 do CDC.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco afronta à separação dos poderes, uma vez que o Judiciário não se substituiu à Administração, mas apenas corrigiu desvio manifesto, nos moldes permitidos pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026